Tribunal: TJES
Processo: 5008334-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008334-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGMA METAL LTDA - ME

AGRAVADO: EMILIO SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Magma Metal Ltda ME contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença n° 5010530-09.2024.8.08.0011, em trâmite na 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, reconhecendo excesso de execução, mas afastou a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil por ausência de má-fé do credor, ora agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inclusão indevida de honorários advocatícios não fixados em cumprimento de sentença anterior, por parte do credor, configura má-fé apta a ensejar a aplicação da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, não bastando o simples excesso de execução ou erro de cálculo.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dolo, e não apenas a cobrança indevida, é requisito indispensável à configuração da penalidade prevista no referido dispositivo.

5. O agravado, ao ser provocado por impugnação, reconhece expressamente o erro nos cálculos, atribuindo o excesso à inclusão equivocada de juros e de honorários não arbitrados, o que evidencia conduta desprovida de má-fé.

6. A retificação da cobrança e a ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar intuito doloso afastam a incidência do art. 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé do credor, sendo insuficiente a mera constatação de excesso de execução por erro de cálculo. O reconhecimento espontâneo do equívoco na cobrança de valores e a correção da pretensão executória afastam a caracterização de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC, art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2376330/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024. TJ-ES, Apelação Cível 0030339-76.2016.8.08.0035, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2024. TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.167284-9/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 21.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAGMA METAL LTDA ME
contra a decisão interlocutória de ID 68279601 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5010530-09.2024.8.08.0011, ajuizado por
EMILIO SANTOS MACHADO,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante, reconhecendo o excesso de execução, mas afastou a aplicação das penalidades previstas no art. 940 do Código Civil, sob o fundamento de que não restou evidenciada má-fé do credor, mas sim um erro de cálculo.

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese:
(I)
que a conduta do agravado, um advogado com vasta experiência, ao cobrar verbas honorárias sem título executivo, configuraria má-fé, e não mero erro de cálculo;
(II)
que o agravado teria alterado deliberadamente a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, buscando o pagamento de honorários não fixados em anterior cumprimento de sentença e agravo de instrumento, induzindo o Juízo a erro.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar, em parte, a decisão agravada, a fim de determinar a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC/2002, com a consequente condenação do agravado ao pagamento do valor de R$ 25.071,16 (vinte e cinco mil, setenta e um reais e dezesseis centavos) em favor da agravante.

Contrarrazões no ID 14895981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na origem, o agravado
Emilio Santos Machado
propôs o cumprimento de sentença nº 5010530-09.2024.8.08.0011, visando à cobrança de honorários sucumbenciais. Segundo a agravante, a cobrança incluiu verbas indevidas e não arbitradas, além de erros na atualização dos valores, especialmente pela inclusão de juros na base de cálculo dos honorários.

Em sua impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante alegou excesso de execução e requereu o acolhimento da impugnação, bem como a condenação do exequente nas penalidades do art. 940 do Código Civil, sustentando má-fé. Argumentou que o agravado, advogado experiente, teria ajuizado cobrança de honorários inexistentes no montante de R$ 25.071,16, referentes à sucumbência de uma impugnação em cumprimento de sentença anterior, o que caracterizaria conduta dolosa e ensejaria a aplicação do referido dispositivo legal.

Na decisão agravada, o juízo reconheceu o excesso de execução, declarando devido ao credor o valor correspondente a 7,5% (metade dos 15% arbitrados pelo STJ) sobre o valor da ação principal nº 0000419-95.2017.8.08.0011, proposta por Magma Metal em face de Mecamvil Mecânica, Luiz Vieira e Vanessa Firmino, devidamente atualizado e acrescido das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC.

Ressaltou, contudo, que no anterior cumprimento de sentença nº 5000998-79.2022.8.08.0011, a impugnação apresentada foi rejeitada, sem fixação de honorários sucumbenciais, em conformidade com o entendimento do STJ. Do mesmo modo, no agravo de instrumento nº 5011715-86.2022.8.08.0000, interposto contra tal decisão, também não houve arbitramento de honorários. Por essa razão, entendeu o juízo que o exequente não tinha direito a honorários em razão do cumprimento de sentença anterior.

Todavia, afastou a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, sustentada pela agravante, sob o argumento de que o exequente não demandou por dívida já paga, hipótese que configuraria a incidência do dispositivo. Acrescentou que não ficou comprovada, de forma inequívoca, a existência de má-fé do credor, mas apenas erro de cálculo.

Pois bem
. A controvérsia
veiculada neste recurso
restringe-se à análise da alegada má-fé do agravado na cobrança de honorários advocatícios em cumprimento de sentença. A decisão recorrida, embora tenha reconhecido parcialmente o excesso de execução, afastou a caracterização de má-fé, por entender que a cobrança excessiva decorreu de erro de cálculo, e não de conduta dolosa.

É imperioso ressaltar que a aplicação da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil é medida de caráter excepcional, condicionada à comprovação inequívoca e cabal da má-fé do credor. O dispositivo legal em questão estabelece que “
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”.

A jurisprudência pátria, consolidada e reiterada, tem interpretado a norma de forma restritiva, exigindo não apenas a cobrança indevida, mas o dolo, a malícia ou a intenção de lesar do demandante. A mera sucumbência em parte do pedido ou a existência de erro de cálculo, por si só, não são suficientes para caracterizar a má-fé processual.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO APONTADA. NÃO CABIMENTO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe, em recurso especial, reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ) .
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.
4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2376330 RS 2023/0183662-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

No mesmo sentido, já se pronunciaram os demais Tribunais pátrios, inclusive esta Egrégia Corte:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. RECONVENÇÃO . FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. UNILATERALIDADE . SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA. REPETIÇÃO. SIMPLES . MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 . Consoante jurisprudência do c. STJ, a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, não sendo, ademais, óbice à propositura o fato de se tratar de documento unilateral. 2. Além disso, nos termos da abalizada doutrina, não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo caput do art . 700 do Novo CPC, o que depende do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresenta. 3. Ademais, com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida. 4 . Em que pese a irresignação no sentido da ausência de prova da entrega dos produtos, dos autos se infere lastro documental suficiente em sentido contrário, sendo cediço que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor”.
5. A jurisprudência do c . STJ é firme em assentar que “a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC exige a comprovação do dolo”. 6. Em que pese o requerente da ação monitória tenha agido com descuido ao compor o objeto de sua ação, não se vislumbra dolo ou má-fé apto à repetição em dobro estabelecida no art . 940 do CC.
7. O reconhecimento de que parte das notas fiscais que lastreiam a ação monitória foi objeto de outro processo, resolvido em acordo, impõe o acolhimento parcial dos embargos monitórios. 8 . Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00303397620168080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA - SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILDAIDE. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que explicita as razões de irresignação contra a decisão hostilizada.
O STJ possui reiterado entendimento no sentido de que "a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1 .531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor" (REsp 1736452/SP). Inexistindo prova da má-fé do credor ilegítimo, não há que se falar na aplicação a sanção do art. 940 do Código Civil.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50148073220228130518 1 .0000.24.167284-9/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 21/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2024)

Na hipótese, a Agravante insiste na tese de que o Agravado, um advogado com experiência e pleno conhecimento da legislação, teria agido com dolo ao incluir no cumprimento de sentença honorários sucumbenciais que não foram arbitrados em um anterior cumprimento de sentença (processo nº 5000998-79.2022.8.08.0011) e nem no agravo de instrumento subsequente (nº 5011715-86.2022.8.08.0000). A petição inicial do cumprimento de sentença de origem demonstra que o Agravado, de fato, pleiteou a execução de honorários sucumbenciais relativos à ação principal e, em seu cálculo, incluiu valores que a Agravante alega serem indevidos e não fixados.

Contudo, ao ser provocado pela impugnação ao cumprimento de sentença, o Agravado, em sua manifestação (ID 64977171 dos autos de origem), reconheceu expressamente o equívoco ao afirmar que “
em face da inclusão equivocada dos juros na base de cálculo e dos honorários nos autos de nº 5000998-79.2022.8.08.0011 o valor excedeu o devido, o que se reconhece, mas que em momento algum, podem/devem configurar má-fé, tendo em vista, serem erros, que embora indesejáveis, são comuns, corriqueiros, perfeitamente escusáveis
”. Essa declaração, aliada à correção da sua pretensão, aponta para a ocorrência de um erro, e não para uma conduta dolosa.

É comum, em processos de execução e cumprimento de sentença que envolvem cálculos e diversas fases processuais anteriores, a ocorrência de erros de interpretação ou de cálculo, que, embora possam gerar um excesso de execução, não se confundem com a má-fé. A linha tênue entre o erro e o dolo deve ser analisada com cautela, priorizando-se a presunção de boa-fé nas relações processuais.

A decisão do Juízo
a quo
foi
acertada
ao diferenciar o excesso de execução, que foi devidamente reconhecido e corrigido em parte, da má-fé processual. O magistrado entendeu que a cobrança não se tratou de dívida já paga, condição que, se presente, também ensejaria a aplicação do art. 940 do Código Civil. Ademais, enfatizou que não houve demonstração inequívoca da má-fé, mas sim um erro de cálculo. Essa fundamentação está em conformidade com o entendimento predominante de que a má-fé demanda um elemento subjetivo, uma intenção maliciosa de obter vantagem indevida, que não se presume e deve ser cabalmente provada.

O reconhecimento do equívoco por parte do próprio Agravado, ainda que posterior à impugnação, depõe contra a caracterização da má-fé. A colaboração processual, que inclui o dever das partes de esclarecer e retificar informações, especialmente em matérias de cálculo, é um pilar do atual Código de Processo Civil. O fato de o Agravado ter ajustado sua pretensão, ainda que sob a provocação da parte contrária, demonstra uma conduta que se afasta do dolo processual, aproximando-se da diligência esperada das partes e de seus procuradores.

A Agravante busca reverter o entendimento do
magistrado

a quo
quanto à ausência de má-fé, mas seus argumentos não logram êxito em demonstrar essa intenção dolosa por parte do Agravado. A simples cobrança de valores que seriam indevidos, sem a caracterização do dolo, não é suficiente para atrair a incidência do art. 940 do Código Civil, que possui um caráter punitivo e, portanto, exige prova contundente da intenção fraudulenta.

Além disso, a decisão recorrida já impôs ao exequente, ora agravado, o ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios referentes à impugnação ao cumprimento de sentença, na proporção do proveito econômico obtido pela impugnante.

Desse modo, verifica-se que as razões apresentadas pela Agravante não se mostram suficientes para infirmar a conclusão do Juízo de primeiro grau.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.